Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000024-62.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ARAES MINERAÇÃO LTDA
AGRAVADO: VALMOR ANTONIO BERTE
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARAES MINERAÇÃO LTDA contra decisão proferida em Ação Reintegração de Posse no 1001567-35.2020.8.11.0012, da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, em que se indeferiu liminar possessória.
Afirma a agravante que “A inexistência de prejudicialidade repousa no fato que as ações de usucapião e a de reintegração de posse, versam de bens jurídicos distintos, ou seja, uma discute a posse (reintegração de posse) e a outra o domínio (usucapião), sendo que a ação de usucapião não é propriamente fundada na posse, mas sim, no direito material que se baseia na posse, advindo do exercício da posse por determinado tempo, somado aos demais requisitos que a lei impõe”.
Destaca que “Restou nos autos, demostrada a efetiva posse exercida pela empresa Agravante sobre a área de terra, seja pela indenização das posses anteriormente, exercida por terceiros no momento de sua aquisição, seja pela construção das sedes dentro dos limites de sua propriedade, conforme as fotos apresentadas, seja pela extração de ouro que perdurou até os anos de 2006”.
Defende que “A posse exercida pela empresa Agravante é de forma publica, sendo que este local, objeto desta demanda, permanecia em plena regeneração ambiental, atitude amplamente benéfica a coletividade em geral e ao meio ambiente, como bem sabemos, nestas áreas de garimpo são monstruosamente as degradações”.
Relata que “o agravado exerceu uma posse precária (fâmulo da posse), com prévia autorização, fato não impugnado de forma específica e pormenorizadamente, devendo, portanto, ser aplicado os dizeres do artigo 374, III do NOVO CPC”.
Expõe que “a data do esbulho se deu no dia em que o agravado propôs a ação de usucapião em 17/01/2008, momento em que alterou sua posse e buscou para si a declaração de domínio de parte da área pertencente a empresa Agravante”.
Salienta que “Notório se faz o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do NOVO CPC, tendo em vista a vasta documentação presente nos autos de origem, as quais não foram objeto de impugnação especifica por parte do agravado”.
Descreve que “a ação anulatória c.c com reivindicatória gravada nas matriculas e por consequência teve sua anulação em 02/08/2004, portanto, não há que se verificar a prescrição aquisitiva, pela ampla oposição exercida”.
Alude que “há expressa manifestação de interesse por parte do Estado do Mato Grosso em relação a ilha, não podendo, portanto, a posse continuar nas mãos do agravado, conforme demonstrado nos autos de origem”.
Destaca que “o lapso temporal percorrido pelo processo de usucapião, também não pode ser computado a favor do agravado, tendo em vista a má-fé processual por ele impetrada, em não apresentar as matriculas em suas iniciais de usucapião, impondo uma posse originária e não derivada, com isso escondendo a oposição havida, ou seja, montou as ações de modo a beneficiar-se, escondendo a verdade dos fatos havidos e ainda não reconhece a posse precária, mas deixou de impugna-la pormenorizadamente, tornando incontroverso tal fato nos autos de usucapião”.
Requer o deferimento de liminar para que seja reintegrado na posse (id. 114092454).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito de se alegar perigo de dano, depreende-se que a posse é exercida há anos pela parte agravada, o que não é negado pela parte agravante, que, em sua defesa, levanta tese de posse de má-fé e desprovida de atual autorização.
Com isso, entendo que nada impede que se afira, com mais cuidado e com o devido contraditório, os requisitos do art. 561 do CPC.
Assim, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando da análise do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora